Tribunal: TJMT
Processo: 1009042-78.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
Vistos etc.
I – Não obstante as Informações prestadas pelo DEJAUX (ID 40298992) verificam-se dos autos, à existência de recurso de agravo distribuído anteriormente sobre a mesma lide (Rai n. 1003958-38.2016.8.11.0000), no qual figurou como relator o Desembargador DIRCEU DOS SANTOS.
II – Assim, determino a distribuição deste Recurso de Agravo de Instrumento em observância ao disposto no art. 80, §§ 1o e 2o, do nosso Regimento Interno e art. 930, parágrafo único, do CPC.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =